Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET RESIDENCIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONDUTA DO FORNECEDOR CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PESSOA FÍSICA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO: Nas relações de consumo, para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) que haja engano injustificável, má-fé ou conduta contrária à boa-fé por parte do fornecedor.
2. A comprovação da má-fé é dispensável para que o indébito seja restituído em dobro, razão pela qual aplica-se a norma do parágrafo único do artigo 42 do CDC sempre que restar comprovado que a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
3. No caso, o autor/apelante se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo demonstrado que houve cobrança e pagamento indevidos em favor da fornecedora, não tendo a empresa ré/apelada demonstrado, por sua vez, que as cobranças decorreram de hipótese de engano justificável, sendo, portanto, contrárias à boa-fé objetiva, razão pela qual deve ser aplicada a norma do art. 42, parágrafo único, do CDC, com a condenação do réu a repetir o indébito em dobro.
4. DANO MORAL: a suspensão completa do serviço de internet e telefonia fixa, sem qualquer comprovação de notificação prévia do consumidor (Resolução 632/2014 da ANATEL), sobretudo quando ausente comprovação da existência de débito em atraso, pode ensejar a obrigação de reparação moral, uma vez que se trata de serviço essencial. 4.1. Tratando-se de consumidor pessoa jurídica, o dano moral, nesses casos, é in re ipsa, presumindo-se a violação ao direto da personalidade, na medida em que nenhuma empresa pode subsistir, atualmente, sem serviços de internet. 4.2. Tratando-se de pessoa física e de internet domiciliar, faz-se necessária a demonstração de que a falha na prestação do serviço ultrapassou os limites do mero aborrecimento.
5. No caso, não obstante o apelante alegue que sua esposa faz uso da linha telefônica e da internet para vender semijoias, a fim de complementar a renda familiar, não houve qualquer comprovação dessa alegação, além disso, não houve comprovação de que a suspensão do serviço tenha ocorrido por prazo relevante, razão pela qual não se verifica a comprovação de fato extraordinário, que ultrapasse o mero aborrecimento, ao qual todos estão sujeitos na vida em sociedade, de forma que não há que se falar em indenização por danos morais.
6. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: nos termos da Súmula 43/STJ, nos casos de determinação de restituição de valores ou indenização por danos materiais, a correção monetária deve ser contada a partir da data do desembolso ou do efetivo prejuízo.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.